Tribunal: TJES
Processo: 0014951-60.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014951-60.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CHARLOTE MARIE PIZZARIA E SORVETERIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0014951-60.2006.8.08.0011

EMB
T
E
:

CHARLOTE MARIE PIZZARIA E SORVETERIA

EMB
D
O
:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITEPEMIRIM

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
INEXISTÊNCIA -
MATÉRIA DEBATIDA NO ACÓRDÃO
–

R
ECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
Eventual equívoco de interpretação ou compreensão do acórdão não enseja o manejo do recurso de embargos de declaração quando dele é possível expressamente extrair a conclusão. O provimento do recurso para a fixação de honorários em favor dos patronos do executado demonstram per si a impossibilidade de condenação deste ao pagamento de qualquer verba ao ente municipal.

I
II
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0014951-60.2006.8.08.0011

EMB
T
E
:

CHARLOTE MARIE PIZZARIA E SORVETERIA

EMB
D
O
:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITEPEMIRIM

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
a recorrente alega a existência de omissão no acórdão que proveu seu recurso.

Segundo ela, não houve o afastamento da condenação ao pagamento de honorários ao ente municipal.

Pois bem.

De plano, entendo que a hipótese é de improvimento do recurso.

E assim digo, porque ao contrário do alegado no recurso, houve o devido enfrentamento do tema no acórdão, restando expressamente consignado que os honorários na hipótese sob discussão deveriam ser pagos aos patronos do executado e não do ente municipal.

Outrossim, o próprio provimento do recurso no sentido de reforma o ato objurgado já demonstra a alteração da conclusão alcançada no juízo de origem, bastando uma mera leitura do inteiro teor do acórdão para se chegar a conclusão de que não há que se falar em qualquer omissão.

Como cediço, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar tema imprescindível para o deslinde dos autos, o que não é o caso.

A meu entendimento, não há qualquer dúvida no acórdão que possa fomentar a alegação de omissão defendida neste recurso.

Diante do exposto, conheço dos aclaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.